Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-70.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-70.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIO DE CAMPOS - CPF: 404.961.631-91 (APELANTE), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), LUCIANE AGRIPINA DE BARROS - CPF: 411.874.311-68 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista as versões antagônicas dos fatos apresentadas pelas partes, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar ao réu/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a existência ou não de união estável entre as partes.

2. Com efeito, a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LIDIO DE CAMPOS, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n.o 1001428-70.2021.8.11.0005, proposta por LUCIANE AGRIPINA DE BARROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) RECONHECER a união estável existente entre Luciane Agripina de Barros e Lídio de Campos pelo período aproximado de 10 (dez) anos, tendo por termo inicial o mês de janeiro de 2011 e termo final e mês de maio de 2021; b) DETERMINAR que a casa, embora edificada em terreno já pertencente ao Requerido, seja partilhada de forma igualitária e proporcional a reforma e benfeitorias realizadas ao longo do período de convivência das partes, abatendo-se o valor do terreno e da área de construção originária, observada as proporções da área inicialmente construída em relação a área total do imóvel até o ano de 2021, respeitada a valorização local e preço do metro quadrado de construção; c) DETERMINAR a partilha dos móveis e objetos que guarnecem a residência, de forma igualitária e proporcional entre as partes. por consequência, condenou o réu ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça (ID 210781248).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que se trata de uma ação que discute união estável, fazendo-se necessária a prova testemunhal, munida do contraditório para constatar a existência ou não do “animus” de constituir família.

No mérito, alega que partes mantiveram uma relação amorosa (namoro), entretanto, esse relacionamento está longe de caracterizar união estável, pois ausentes elementos nucleares para tal configuração.

Defende que a autora/apelada nunca coabitou com o réu/apelante; nunca houve dependência financeira e principalmente “animus” de constituir família.

Sustenta que, o que de fato levou o réu/apelante a pôr fim no relacionamento, é que, além do esgotamento sentimental, a autora/apelada sempre se negou a residir com ele, casar-se e constituir família, ou seja, os objetivos nunca foram os mesmos.

Menciona que, quando as partes iniciaram a relação, o apelante já tinha o imóvel que foi adquirido fruto da venda de um outro bem, de modo que não deve o referido bem integrar o monte partilhável (ID 210781256).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 210781259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que se trata de uma ação que discute união estável, fazendo-se necessária a prova testemunhal, munida do contraditório para constatar a existência ou não do “animus” de constituir família.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Sentenciante entendeu pelo julgamento antecipado da lide, por entender desnecessária a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos.

Ocorre que, tendo em vista as versões antagônicas dos fatos apresentadas pelas partes, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar ao réu/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a existência ou não de união estável entre as partes.

Com efeito, a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não se visualiza no caso em apreço, de modo que a decretação de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – VERSÕES ANTAGÔNICAS –NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório
.

Em face da controvérsia estabelecida, mediante versões antagônicas, não se admitia o julgamento antecipado e, em consequência, anula-se, de ofício, a sentença para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual
.
(TJMT - N.U 0000155-65.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal
, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório
. (TJMT - N.U 1002757-30.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa
.
(TJMT - AC: 00009437420128110079 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024